Tribunal: CARF
Processo: 13896.722852/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722852/2011-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA TANGO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada obscuridade no julgado, cabem embargos de declaração para
prolação de nova decisão para sanear o vício.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Incide imposto de renda, e respectivos acréscimos legais, sobre o saldo
inadimplido do imposto calculado sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, mesmo que com base no regime de competência.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, retificar o Acórdão no 2301-
005.993, de 10/04/2019, para dar parcial provimento ao recurso, determinando que o tributo seja
calculado com base no regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722852/2011-27
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722852/2011-27

João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana
Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Tratam-se de embargos opostos pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no
2301-005.993, de 10/04/2019 (e-fls. 48 a 49), regularmente admitidos, que apontou obscuridade
na decisão por registrar integral provimento ao recurso quando, em verdade, determinou apenas
que o imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente fossem recalculados com
base nas tabelas vigentes ao tempo em que os rendimentos eram devidos.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo que assiste razão à embargante. A decisão do colegiado, que acompanhou
o sucinto voto do relator, foi no sentido de se aplicar o regime de competência aos rendimentos
recebidos acumuladamente. Porém, o relator registrou na conclusão do voto o provimento
integral do recurso. A mesmo registro constou do decisium.
Ocorre que o recorrente, embora tenha tratado especificamente da aplicação do
regime de competência com base no Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009, também incluiu, na
conclusão do recurso, o pedido para cancelar os encargos e o próprio tributo. Sobre isso, o
colegiado não se pronunciou e vejo, pois omissão sanável. Neste ponto, entendo que os
rendimentos eram tributáveis, como de fato admitiu o próprio recorrente e consta do informe de
rendimento por ele apresentado, razão pela qual não há como exclui-los da tributação. Quanto
aos encargos, são devidos nos termos legais; entretanto, somente sobre eventuais diferenças de
imposto calculadas levando-se em conta as tabelas vigentes à época em que os rendimentos eram
devidos. O valor, pois, dessas eventuais diferenças e respectivos encargos somente poderão ser
conhecidos quando da liquidação deste acórdão.
Portanto, o provimento ao recurso é parcial, porquanto não foi atendido em toda a
extensão pretendida pelo recorrente, devendo ser corrigido o acórdão embargado na conclusão,
no decisium e na ementa, que passa a ser a constante desde acórdão.
Conclusão
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722852/2011-27

Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios
apontados, retificar o Acórdão no 2301-005.993, de 10/04/2019, para dar parcial provimento ao
recurso, determinando que o tributo seja calculado com base no regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital